Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO.

1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família.

2. Por meio da Lei no 8.009/90, foi conferida a proteção legal da impenhorabilidade a um único imóvel, desde que utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, nos termos de seus artigos 1o e 5o.

3. Incumbe ao devedor o ônus da prova quanto aos requisitos da Lei n. 8.009/90, a qual dispõem sobre a impenhorabilidade do bem de família.

4. Ausente nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é utilizado como moradia permanente da família, a proteção da impenhorabilidade, prevista na Lei 8.009/90, não recai sobre o bem.

5. Recurso conhecido e desprovido.